Tribunal: STF
Processo: RHC 52994
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PORTANDO DOCUMENTOS FALSIFICADOS E QUE, COM DOIS COMPARSAS, VINHAM SENDO USADOS EM ATIVIDADE CRIMINOSA; NA OPORTUNIDADE SENDO TAMBÉM APREENDIDO O MATERIAL, QUE COM ELES SE ENCONTRAVA E SE DESTINAVA A PRÁTICA DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. DENÚNCIA QUE, COM PRECISÃO, DESCREVE A PRÁTICA DA ATIVIDADE CRIMINOSA DOS ACUSADOS, POSSIBILITANDO, COMO ELABORADA, O AMPLO EXERCÍCIO DA DEFESA, PELO QUE NÃO PODE SER TIDA COMO INEPTA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.